Tribunal: CARF
Processo: 10972.720072/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720072/2016-17
RESOLUÇÃO
1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATERZA CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-107.937,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à
Impugnação, para manter em parte os créditos tributários em litígio.
Fl. 21134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
2
Adoto parcialmente o Relatório produzido pelo CARF, quando proferido o Acórdão
no 1301-001.183:
Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF/Uberaba-MG e cientificados em 21/02/2017 (Termo de fls. 1637/1638): de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor de R$ 9.966.752,73 (fls.
1387/1429); de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$
619.559,27 (fls. 1543/1561) para a infração de insuficiência de recolhimento e no
valor de R$ 3.109.045,69 (fls. 1430/1463) para as demais infrações; de
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS, no valor de R$
1.855.857,80 (fls. 1533/1542) para a infração de insuficiência de recolhimento e
no valor de R$ 672.569,21 (fls. 1489/1513) para as demais infrações; de
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de R$
404.876,00 (fls. 1522/1532) para a infração de insuficiência de recolhimento e no
valor de R$ 477.457,25 (fls. 1464/1488) para as demais infrações; e de
Contribuição Previdenciária, no valor de R$ 408.074,14 (fls. 1514/1521), todos
acrescidos da multa de ofício nos percentuais de 75% e 150% conforme
individualizado a seguir, e demais acréscimos moratórios conforme legislação
vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1565/1612, decorre das seguintes irregularidades
constatadas nos anos-calendário de 2012 e 2013, quando a interessada apurou
seus resultados pelo Lucro Presumido e Lucro Real, respectivamente:
1. Omissão de receitas na Alienação de Imóveis nos meses de abril, maio e junho
de 2013 (Lucro Real):
Conforme apurado nos registros das Declarações de Operações Imobiliárias-DOI
apresentadas pelos Cartórios, a interessada não escriturou nem ofereceu à
tributação operações de venda de imóveis, em especial terrenos, nos anos de
2012 e 2013, elencados no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal no 012 (fls.
452/466) com escrituras acostadas às fls. 876/1117, tudo conforme itens III.5 e V
do TVF.
A multa de ofício foi qualificada para o percentual de 150%, tendo em vista que os
imóveis foram vendidos por escritura pública, onde obrigatoriamente
comparecem o proprietário ou procurador devidamente constituído, atestando-
se, desta forma, que a interessada tinha pleno conhecimento das transações,
tendo – mesmo assim - mantido-as à margem da contabilidade, afastando-a da
tributação, o que se caracterizaria em sonegação e fraude insculpidas nos arts. 71
e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Foram exigidos CSLL, PIS e Cofins sobre a mesma receia omitida.
O lançamento teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995 e arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278,
Fl. 21135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
3
279, 280 e 288 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999.

2- Omissão de Receitas de Prestação de Serviços em 18/12/2013 (Lucro Real):
Conforme item III.6 do TVF, a interessada recebeu da empresa Construtora
Concreto Ltda, CNPJ no 12.883.100/0001-92, 86 terrenos no loteamento Parque
Colibri, pelo valor de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 860.000,00, através de
Escritura Pública de Dação em Pagamento datada de 18/12/2013, que expõe ser a
mesma destinada ao pagamento de serviços prestados pela interessada na
execução de 50% da infra-estrutura do loteamento, cujas notas fiscais não foram
identificadas e nem os registros contábeis, apropriações de receitas, tampouco os
terrenos, caracterizando omissão de receitas de prestação de serviços.
A multa de ofício foi qualificada para o percentual de 150%, tendo em vista que os
imóveis foram adquiridos por escritura pública, onde obrigatoriamente
comparecem o aquirente ou procurador devidamente constituído, atestando-se,
desta forma, que a interessada tinha pleno conhecimento das transações, tendo –
mesmo assim - mantido-as à margem da contabilidade, afastando-a da tributação,
o que se caracterizaria em sonegação e fraude insculpidas nos arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Foram exigidos CSLL, PIS, Cofins e Contribuição Previdenciária sobre a mesma
receita omitida.
O lançamento teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3o da Lei no
9.249/1995 e arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do
RIR/1999.

3- Omissão de Receitas por Presunção Legal de Saldo Credor de Caixa nos meses
de junho a dezembro do ano-calendário de 2012 (Lucro Presumido):
A interessada, nos anos-calendário autuados de 2012 e 2013, utilizou-se da conta
Caixa como conta de passagem para controle de pagamentos de duplicatas,
boletos e transferências bancárias de recursos, sistema no qual registra-se o valor
a débito da conta Caixa e a crédito da conta de origem dos recursos e, no mesmo
dia e no mesmo valor, a crédito da conta Caixa e a débito das contas de destino
destes valores.
A Fiscalização apurou que no ano de 2012 a interessada contabilizou a débito da
conta Caixa diversos valores que não encontrou correspondente à crédito. Ou
seja, a interessada escriturou o recebimento de cheque, por exemplo, para
pagamento de fatura, “Caixa a Bancos”, mas não escriturou o pagamento de tal
boleto “Fornecedores ao Caixa” ou, no caso de cheque para pagamentos diversos,
escriturou o total do valor do cheque mas não dos pagamentos.
Fl. 21136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
4
Desta forma, a interessada omitiu pagamentos que deveriam ter sido lançados à
credito da conta Caixa, elencados na planilha de fls. 1601/1603 para o ano de
2012.
Ajustando o razão da conta Caixa com a inserção de tais lançamentos contábeis
obrigatórios à crédito da mesma, ocasionando assim uma maior saída de Caixa,
apurou-se saldo credor em diversos momentos dos anos-calendário de 2012 e
2013.
O saldo credor de Caixa presume-se omissão de receitas, à luz do art 281, inciso I,
do RIR/1999, e como tal foi autuado.
Foram exigidos CSLL, PIS, Cofins e Contribuição Previdenciária sobre a mesma
receita omitida e exigida multa de ofício no percentual de 75%.
O lançamento teve como enquadramento legal para o IRPJ o o art. 3o da Lei no
9.249/1995 e arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso I, e
288 do RIR/1999.

4- Insuficiência de declaração e recolhimento nos segundo, terceiro e quarto
trimestres de 2013 (Lucro Real):
Com base no minuciosamente demonstrado no item III.3 do TVF, foram
desconsideradas as receitas das obras elencadas na tabela de fls. 1588/1589
como tributáveis com a alíquota reduzida de 1% prevista nos benefícios fiscais do
Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV, instituído pela Lei no 11.977, de 07 de
julho de 2009, uma vez que a interessada, nas condições de incorporadora, não
cumpriu os requisitos previstos no art. 2o da Lei no 10.931, de 02 de agosto de
2004 para usufruto de tal benefício:
Art. 2o A opção pelo regime especial de tributação de que trata o art. 1o
será efetivada quando atendidos os seguintes requisitos:
I - entrega do termo de opção ao regime especial de tributação na
unidade competente da Secretaria da Receita Federal, conforme
regulamentação a ser estabelecida; e II - afetação do terreno e das
acessões objeto da incorporação imobiliária, conforme disposto nos arts.
31-A a 31-E da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964.
Também foram consideradas indevidas as tributações com alíquota reduzida nas
alienações de terrenos objeto dos contratos relativos às obras 178, 194 e 195, no
âmbito do PMCMV, em vista de falta de previsão legal de tributação beneficiada
para alienação de terrenos.
As receitas foram tributadas pela Fiscalização com base no Lucro Presumido em
2012 e Lucro Real em 2013 (conforme anexos II e III do TVF), tendo sido
considerados os valores pagos indevidamente no PMCMV e retidos nas alienações
de terrenos, verificando-se as divergências que caracterizaram insuficiência de
Fl. 21137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
5
declaração e recolhimento de IRPJ e demais contribuições nos segundo, terceiro e
quarto trimestres de 2013.
Também foram lançadas insuficiências de declaração e recolhimento nos meses
de junho e setembro de 2013, decorrentes de diferença entre os valores apurados
pela Fiscalização no Anexo I do TVF e os confessados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais-DCTF apresentada pela interessada.
Nas obras mantidas no âmbito do PMCMV foram apuradas divergências
constantes da tabela do Termo de Intimação Fiscal no 013, de 06/02/2017 (fls.
562/564), no total de R$ 845.435,86, resultado do confronto entre os
demonstrativos de faturamento da interessada e os cronogramas de liberação de
pagamento de obras emitidos pela CEF e Cohab, notas fiscais de prestação de
serviços e extratos bancários.
Também foram apuradas diferenças entre os valores confessados em DCTF e o
efetivamente devido nos meses de junho e setembro de 2013, nos montantes de
R$ 35.976,06 e R$ 41.023,99.
Foram exigidos CSLL, PIS e Cofins sobre as diferenças apuradas e aplicada a multa
de ofício no percentual de 75%.
O lançamento teve como enquadramento legal para o IRPJ os arts. 247, 248, 249,
inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 288 e 841 do RIR/1999.

5- Omissão de Receitas na Alienação de Imóveis nos meses de março, abril,
junho, setembro, outubro e dezembro de 2012 (Lucro Presumido):
Como no item 1, acima, através dos registros nas Declarações de Operações
Imobiliárias-DOI apresentadas pelos Cartórios, a interessada não escriturou nem
ofereceu à tributação operações de venda de imóveis, em especial terrenos,
conforme item III.5 do TVF.
Também como no item 1, a multa de ofício foi qualificada para o percentual de
150%.
O lançamento teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3o da Lei no
9.249/1995 e arts. 516, 519 e 528 do RIR/1999.

6- Omissão de Receitas por Presunção Legal de Saldo Credor de Caixa nos meses
do ano-calendário de 2013 (Lucro Real):
Da mesma forma que o item 3, a interessada deixou de lançar à crédito da conta
Caixa diversos pagamentos elencados na planilha superior da fl. 1605.
No mesmo ano de 2013, a interessada contabilizou diversos e expressivos
recebimentos da Caixa Econômica Federal e Cohab a débito da conta Caixa, sem o
lançamento a crédito da mesma para as instituições bancárias.
Fl. 21138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
6
Desta forma, pelo lançamento contábil se depreenderia que os recebimentos
foram em espécie, quando tanto a CEF quanto a COHAB efetuam seus
pagamentos exclusivamente por meio de transferências para contas bancárias.
Desta forma, conclui-se que não foram lançados valores à crédito da conta Caixa e
a débito da conta Bancos, nos montantes elencados na planilha inferior da fl.
1605.
Ajustando o razão da conta Caixa com a inserção de tais lançamentos contábeis
obrigatórios, ocasionando assim uma maior saída de Caixa, apurou-se saldo
credor em diversos dias dos anos-calendário de 2012 e 2013, presunção legal de
omissão de receitas, tal como autuado.
Foram exigidos CSLL, PIS, Cofins e Contribuição Previdenciária sobre a mesma
receita omitida e aplicada a multa de ofício no percentual de 75%.
O lançamento teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. o art. 3o da Lei
no 9.249/1995, art. 12, § 2o do Decreto Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e arts. 518, 519, 527 e 528 do
RIR/1999.

7- Insuficiência de declaração e recolhimento em todos os trimestres de 2012
(Lucro Presumido):
Este item se refere à insuficiência de declaração e recolhimento em todos os
trimestres do ano-calendário de 2012, do IRPJ e contribuições apurados no
regime do Lucro Presumido, resultados da desconsideração pela Fiscalização de
benefícios fiscais do PMCMV, tal como no item 4 acima.
Foram exigidos CSLL, PIS e Cofins sobre as diferenças apuradas e aplicada a multa
de ofício no percentual de 75%.
O lançamento teve como enquadramento legal para o IRPJ os arts. 518, 519 e 841,
inciso IV, do RIR/1999.
Os itens de autuação com multa qualificada de 150% foram objeto de pedido de
parcelamento, com base nos arts 5o, 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, Processo Administrativo Fiscal-PAF, tendo seus créditos sido
transferidos para outros processos, não fazendo mais parte, portanto, do
presente processo em julgamento, quão menos de sua lide.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 22/03/2017, sua
impugnação de fls. 1656/1733, onde argui a tempestividade, descreve a autuação
e alega, em síntese:
Preliminarmente, que os lançamentos seriam nulos pelas seguintes razões:
Teria havido cerceamento de seu direito de defesa, consagrado no art. 5o da
Constituição Federal, uma vez que não foram atendidos alguns de seus pedidos de
Fl. 21139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
7
prorrogação de prazo para esclarecimentos e apresentação de farta
documentação, o que seria impossível no prazo de cinco dias.
A multa de ofício teria sido qualificada com base exclusivamente na omissão de
receitas, o que iria de encontro com as súmulas 25 e 14 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, que
determinam que a omissão de receitas ou rendimentos, por si só, não autorizaria
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
A Contribuição Previdenciária foi lançada sem ter, em momento algum, sido
questionada ou analisada pela Fiscalização, não tendo esta trazido qualquer
apontamento para fundamentar o entendimento pela incidência desta
contribuição, demonstrando falta de fundamento e motivação para sua exigência,
sendo a mesma, portanto, nula.
Com base no § 4o, do art. 150, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional-CTN), argui a decadência do direito da Fazenda Pública exigir,
em 21/02/2017 (data da ciência dos autos de infração), tributos e contribuições
dos períodos-base de janeiro e fevereiro de 2012
No mérito, quanto à autuação de alienação de imóveis, protesta que a
Fiscalização aplicou duas sistemáticas distintas para apuração das bases de cálculo
do IRPJ e CSLL para cada ano: no ano de 2012, a aplicação das alíquotas de 8% e
12% sobre a receita, considerando a tributação pelo Lucro Presumido que deveria
também ter sido utilizada no ano de 2013. Porém, neste ano, o IRPJ e CSLL
incidiram diretamente sobre a receita, sem considerar que a mesma advém das
atividades exercidas pela empresa e indicadas em seu contrato social, e sem
aplicar adições e reduções previstas na legislação ou as despesas correspondentes
às receitas.
Quanto à autuação de omissão de receitas de prestação de serviços por dação em
pagamento, igualmente protesta que não poderia ter sido considerada como base
de cálculo o total da receita, sem a dedução dos custos e despesas vinculados à
operação.
Quanto à apuração de saldo credor de caixa no ano-calendário de 2012, destaca
que a Fiscalização admitiu a validade da utilização da conta Caixa para controle de
pagamentos.
Alega que comprovou à Fiscalização os motivos dos lançamentos e que os
mesmos teriam sido feitos à conta Caixa, e não à conta Bancos como acredita ter
entendido a Fiscalização, não justificando o arbitramento de receitas, e que tais
valores foram utilizados para pagamentos de despesas ou transferidos para sócios
como distribuição de lucros da sociedade, constando das DIRPF dos mesmos.
Protesta que não apresentou grande parte dos documentos por não ter havido
tempo hábil para levantamento, o que constituiria cerceamento de seu direito de
defesa.
Fl. 21140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
8
Reconhece que os valores lançados a débito da conta Caixa deveriam ser
excluídos a crédito mediante o pagamento das obrigações oficiais e societárias da
empresa.
Protesta que não poderia a Fiscalização lançar a tributação de receitas sem sua
comprovação, o que não se verifica na autuação, que se deu com base em
suposições e presunção que não seria absoluta, mas relativa, podendo ser
afastada com provas em contrário e, para tal, junta documentação que
comprovaria a motivação e os efetivos pagamentos glosados na tabela de fls.
1601/1603.
Com relação aos valores do ano de 2013, apresenta, como para os valores de
2012, comprovação da motivação e efetivo pagamento dos valores elencados na
planilha superior da fl. 1605.
Quanto aos valores da planilha inferior, apresenta autorizações concedidas pela
Caixa Econômica Federal determinando o faturamento das obras contratadas,
cópias das notas fiscais emitidas após tais autorizações, lançamentos da conta
razão e caixa e extratos das contas correntes com a confirmação das
transferências realizadas pela CEF para pagamento das notas fiscais.
Com relação à autuação de Insuficiência de Declaração e Recolhimento, a
interessada, em longo e detalhado arrazoado, concentra suas razões em alegar
que nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV glosados
figurava apenas como construtora do empreendimento, recebendo o terreno em
doação, geralmente pelas prefeituras, e sendo contratada pela Caixa Econômica
Federal-CEF apenas para construção, não atuando como incorporadora nem na
gerência e comercialização das unidades.
Desta forma, fazia jus aos benefícios fiscais do PMCMV, não sendo obrigada para
tal a cumprir os requisitos do art. 2o da Lei no 10.931/2004, quais sejam, a entrega
do termo de opção ao Regime Especial de Tributação-RET à Secretaria da Receita
Federal e a afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária,
cuja omissão foi o motivo da autuação.
À fl. 1707 declara que “jamais poderia ser enquadrada como empresa
incorporadora, uma vez que não era dona da obra, não era responsável pela
captação dos interessados para a aquisição dos imóveis, não foi responsável pelo
registro do memorial de incorporação do empreendimento (...) sendo
responsável, única e exclusivamente, pela construção do empreendimento.” Por
fim, quanto a este item, elenca os detalhes das obras 145, 161, 164, 169, 172,
178, 187, 188, 194/195, 198 e 212, cujos contratos junta, reiterando suas
alegações.
Protesta pela falta de utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de
que disporia para redução do IRPJ e CSLL apurados.
Alega ainda quanto às diferenças apontadas na fl. 1590 do TVF, referentes às
diferenças entre os cronogramas de pagamentos e os faturamentos listados nas
Fl. 21141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
9
obras fiscalizadas, que a atividade de construção civil sofre efeitos da evolução da
obra, que pode ser adiantada ou atrasada, acarretando modificação na evolução
dos recebimentos realizados que só ocorrem em função da evolução da própria
construção, apurada mediante fiscalização da instituição financeira, de forma
prévia, com posterior autorização para faturamento da medição realizada.
Assim, não se trataria de divergência entre valores contratados e pagos, uma vez
que ao final do contrato e após entrega integral, sempre se efetivará o total do
valor pactuado, não havendo assim recebimentos a maior ou a menor como
imputado pela Fiscalização que deveria analisar o valor total contatado e não uma
parte dele.
Destaca a confirmação dos pagamentos das receitas vinculadas às notas fiscais
questionadas, promovidas pela CEF e Cohab/MG, que requerem a emissão prévia
de notas fiscais para pagamentos efetivados em contas dos respectivos
empreendimentos.
Requer perícia para comprovação de pagamentos e de dupla tributação, bem
como da inexistência de saldos credores de caixa.
Por força do pedido de parcelamento de parte dos créditos tributários do
presente processo em 20/03/2017 (fls. 1647/1650) e da transferência dos
mesmos para outros processos, os novos valores do presente processo passaram
a ser os seguintes:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, ajustado do valor de R$
9.966.752,73 para R$ 9.904.259,65;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mantido no valor de R$
619.559,27 para a infração de insuficiência de recolhimento e ajustado do valor
de R$ 3.109.045,69 para R$ 3.069.699,88 nas demais infrações;
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS, mantido no valor
de R$ 1.855.857,80 para a infração de insuficiência de recolhimento e ajustado do
valor de R$ 672.569,21 para R$ 648.888,87 nas demais infrações;
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, mantido no valor de R$
404.876,00 para a infração de insuficiência de recolhimento e ajustado do valor
de R$ 477.457,25 para R$ 368.163,32 nas demais infrações;
Contribuição Previdenciária, mantida no valor de R$ 408.074,14.
Todos acrescidos da multa de ofício nos percentuais de 75% e 150% e demais
acréscimos moratórios conforme legislação vigente.
Tais valores são, portanto, os novos valores do presente processo e da lide a ser
julgada por este Acórdão.
Na sequência, adveio Acórdão DRJ, no sentido de julgar parcialmente procedente a
Impugnação apresentada, conforme sintetizado no seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 21142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
10
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte na fase impugnatória afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e
produzido segundo as regras do processo legislativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
DOS LIMITES DA LIDE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários objeto de pedidos de parcelamento por parte do
contribuinte representam desistência de impugnação dos mesmos, que
passam a não fazer parte da lide a ser julgada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido quando desnecessário e prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. REGISTROS OMITIDOS
NA CONTA CAIXA. SALDO CREDOR APURADO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITAS.
Utilizando-se da Conta Caixa como conta de passagem para controle de
pagamentos e transferências bancárias de recursos, a falta de registro à
crédito em tal conta de pagamentos cuja efetividade tenha sido
comprovada ou a falta de transferência contábil para a conta Bancos de
valores neles diretamente creditados, enseja o ajuste na Conta Caixa,
sendo a apuração de saldo credor decorrente presunção legal de
omissão de receitas.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV. REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS.
Para fruição dos benefícios fiscais do PMCMV, a incorporadora deve
estar devidamente inscrita no Regime Especial de Tributação-RET, sendo
Fl. 21143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
11
requisito para tal a entrega do termo de opção à SRF e a afetação do
terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem
os lançamentos de CSLL, PIS, COFINS e Contribuição Previdenciária
acompanharem o decidido quanto ao lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PIS E COFINS DE
JANEIRO DE 2012. OCORRÊNCIA.
Nos casos de lançamento da contribuição por homologação, em
havendo pagamento, o direito de proceder ao lançamento do crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, nos termos do §4o do art.150 do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual,
após narrar os fatos que deram origem à autuação, argui a nulidade do Acórdão da DRJ.
Encaminhado os autos ao CARF, proferiu-se o Acórdão CARF no 1302-002.868, de 14
de junho de 2018, no sentido de dar provimento parcial do Recurso Voluntário apresentado, para
acolher preliminar de nulidade parcial da decisão da DRJ, e determinar o retorno dos autos para
aquela repartição, para que fosse proferida nova decisão, conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DE TODAS AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
É nulo o acórdão que, expressamente, deixa de analisar todo o conjunto
probatório dos autos, em especial, documentos juntados pelo contribuinte, que, a
princípio, poderiam comprovar as alegações lançadas em impugnação
tempestivamente apresentada.”.
Com o retorno dos autos, em nova petição, a Recorrente apresentou documento
denominado de Termo de Constatação, elaborado pela KPMG, que teve o objetivo de analisar a
documentação comprobatória dos lançamentos da conta-caixa em razão da autuação formalizada
nestes autos, e em seguida sobreveio nova decisão da DRJ, no mesmo sentido da anterior, para
dar provimento parcial à Impugnação, para manter em parte os créditos tributários, como segue:
Fl. 21144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
12
1- Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, mantido no valor já ajustado de
R$ 9.904.259,65;
2- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mantido no valor de R$
619.559,27 para a infração de insuficiência de recolhimento e no valor já ajustado
de R$ 3.069.699,88 para as demais infrações;
3- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS, reduzido no
presente acórdão do valor de R$ 1.855.857,80 para R$ 1.771.223,04, sobre a
infração de insuficiência de recolhimento e mantido no valor já ajustado de R$
648.888,87 para as demais infrações;
4- Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, reduzido no presente
acórdão do valor de R$ 404.876,00 para R$ 386.362,15, sobre a infração de
insuficiência de recolhimento e mantido no valor já ajustado de R$ 368.163,32
para as demais infrações; e
5- Contribuição Previdenciária, mantida no valor original de R$ 408.074,14, Todos
acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais acréscimos
moratórios conforme legislação vigente.
Novamente irresignado, o Contribuinte apresenta novo Recurso Voluntário,
reiterando nulidade da decisão da DRJ e demais fundamentos de mérito, bem como a realização
de perícia/diligência, pugnando, ao final, pelo provimento do seu recurso, para cancelar as
exigências fiscais em discussão.
É o Relatório.

VOTO
Da Admissibilidade
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e, uma vez atendidos às demais
condições de admissibilidade, merece ser conhecido. Porém, do exame dos autos, considero que o
processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Das Matérias Remanescentes
Em razão do parcelamento, restam as seguintes matérias em discussão:
1. itens 3 e 6 da autuação – Saldo Credor de Caixa.
- A fiscalização recompôs a escrituração da conta Caixa da Contribuinte e apurou
saldo credor de Caixa nos anos-calendário de 2012 (lucro presumido) e 2013 (lucro real), o que
baseou a autuação por presunção legal de omissão de receitas.

2. Itens 4 e 7 da autuação – PMCMV:
Fl. 21145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
13
- A fiscalização negou o benefício do recolhimento unificado (1% sobre receitas)
aplicável às obras do PMCMV, sob a alegação de que a Contribuinte seria “incorporadora” e, por
isso, deveria cumprir com os requisitos do Regime Especial de Tributação (RET-incorporadoras),
dentre eles o de manter patrimônio de afetação.

Da Necessidade de Diligência:
A meu ver, alguns pontos devem ser objeto de esclarecimentos por parte da Unidade
de Origem, mediante diligência. Estes pontos dizem respeito à discussão em torno da infração de
omissão de receitas apurada via saldo credor de caixa.
Extrai-se dos autos que a Recorrente, desde sua Impugnação, apresentou
documentação, com o objetivo de evidenciar a insubsistência dos lançamentos de supostos saldos
credores de caixa, que, de acordo com o art. 281 do RIR, os valores considerados omissos devem
ser remetidos à tributação.
Segundo a fiscalização (fls. 1.565 a 1612), a motivação para a constituição de
créditos tributários por saldo credor de caixa se deu pelo fato de o contribuinte ter utilizado a “conta
caixa” como conta de passagem para controle de pagamentos e de transações, sem ter registrado e
comprovado de forma correta tais transações. Nesse sentido, o TVF:
Verificamos que o contribuinte totalizou os valores de suas obrigações, emitiu o
cheque nesse valor para quitação dessas obrigações, registrou o cheque a débito
da conta caixa como suprimento de caixa e, em seguida, registrou as baixas das
obrigações mediante vários lançamentos a crédito. Essa conduta caracteriza a
utilização da conta caixa como conta de passagem para controle do pagamento de
suas obrigações.
De fato, quando a entidade contábil utiliza a conta caixa como conta de passagem
para controle do pagamento de suas obrigações e/ou outras transações,
normalmente efetua o lançamento da saída de recursos do Banco a débito da
conta caixa, e em seguida efetua os respectivos lançamentos a crédito da conta
caixa, na mesma data e no mesmo valor, apropriando assim as baixas da
obrigações e/ou o registro da contabilização final das transações
correspondentes, de modo que o saldo da conta caixa fica inalterado.
[...]
Os valores dos suprimentos de caixa não comprovados, para os quais não foram
identificados os respectivos lançamentos a crédito, foram excluídos da conta
caixa mediante ajustes a crédito, recompondo-se o saldo dessa conta,
evidenciando-se a ocorrência de saldo credor de caixa, o que caracteriza
presunção legal de omissão de receitas nos termos do art. 281 do RIR/99,
conforme Termo de Intimação Fiscal no 015.
Alega o contribuinte que apesar de os lançamentos se realizarem na conta caixa,
efetivamente, os valores foram utilizados para pagamentos de despesas da pessoa jurídica ou, em
alguns casos, transferidos aos sócios como distribuição de lucros da sociedade. E, para comprovar
as suas alegações, ou seja, os pagamentos e transações realizadas, o Recorrente juntou aos autos,
farta documentação, inclusive acompanhada de laudo técnico.
Fl. 21146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
14
De fato, para afastar a acusação da omissão de receita, por saldo credor de caixa, a
Recorrente anexou não só os comprovantes de pagamento da totalidade dos valores lançados à
conta caixa, como também demonstrou que os lançamentos contábeis que vinculam o débito e
crédito, obrigatórios, consideraram a conta caixa, em contrapartida a conta de despesas.
E, nessa esteira, apresentou em duas oportunidades (impugnação e recurso
voluntário com o laudo pericial) os comprovantes de pagamento das despesas indicadas,
transferências e confirmações de recebimento dos entes públicos responsáveis pelos pagamentos
pelos serviços contratados, juntando também planilhas de justificação e orientação para análise da
defesa, com o histórico de cada lançamento.
Quanto a estas provas, a DRJ, em uma segunda análise (acórdão recorrido), assim se
manifestou:
“Prosseguindo, em face do decidido pelo CARF, que supôs ter este julgador
deixado de conhecer e analisar todas as motivações e – principalmente – a vasta
documentação juntada aos autos pela interessada, acrescento o seguinte:
Do meu voto reiterado com relação aos itens 3 e 6, que motivou a anulação
parcial do Acórdão, destaco em negrito:
Quanto aos lançamentos 03 e 06 de Omissão de Receitas por Presunção
Legal de Saldo Credor de Caixa, a interessada apresenta em sua defesa
a comprovação da motivação e efetividade dos pagamento elencados
nas planilhas de fls. 1601/1603 (ano de 2012) e 1605 (ano de 2013).
...
Já quanto aos recebimentos da Caixa Econômica Federal e da Cohab, a
interessada junta autorizações concedidas pela CEF determinando o
faturamento das obras contratadas, cópias das notas fiscais emitidas
após referidas autorizações, lançamentos na conta razão e caixa e
extratos das contas correntes com a confirmação das transferências
realizadas pela Caixa para pagamento de referidas notas, com isso
comprovando o recebimento de tais valores, o que não deixou de ser
escriturado a débito da Conta Caixa. Porém, o que motivou o
lançamento e permaneceu sem comprovação foi...
...
Ora, como poderia este julgador ter concluído que a interessada “comprovou a
motivação e efetividade dos pagamentos” e ter “elencado outros documentos
apresentados pela mesma” sem que antes tivesse conhecido e analisado toda a
vasta documentação juntada às fls. 1734/7650?
Mas para que não restem dúvidas quanto ao devido respeito ao direito de
petição, da ampla defesa e atestando o conhecimento e análise por este julgador
de toda a documentação apresentada pela interessada, deixo expressamente
claro que os documentos apresentados pela mesma na fase fiscalizatória, as
razões da impugnação e até do Recurso Voluntário, a vasta documentação que
acompanhou sua impugnação, bem como aquela juntada na esteira da decisão do
Fl. 21147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
15
CARF (fls. 7895/20912), são IMPRESTÁVEIS para provar a improcedência da
presunção legal de omissão de receitas por saldo credor de caixa.
[...]
Após este longo arrazoado, encerro destacando que em nenhum momento de
meu voto me referi a “comprovação de falta de escrituração", o que seria
absurdo, mas sim, muito pelo contrario e como bem ficou demonstrado no meu
voto do Acórdão anulado e esmiuçado no presente, o que seria necessário para
afastar a autuação seria exatamente a “comprovação da escrituração” de
valores a crédito da conta Caixa. Sua falta já foi mais que apurada, demonstrada
e comprovada nos autos, e até assumida pela própria interessada, tendo sido -
exatamente - a razão da autuação, como exaustivamente demonstrado aqui.
Face a todo o exposto, concluo repetindo que toda a documentação apresentada
pela interessada e devidamente conhecida e analisada por este julgador, bem
como as razões levantadas pela mesma em sua peça impugnatória, são
IMPRESTÁVEIS para afastar a presunção de omissão de receitas por saldo credor
de caixa objeto da autuação dos lançamentos 3 e 6. (destacamos)
Em outras palavras, para afastar a acusação de apuração de “saldo credor de caixa”,
e, por consequência, a omissão retratada, a DRJ exige que o Contribuinte comprove a escrituração
de créditos na conta caixa, com o devido débito na conta de destino final dos recursos, para cada
transação.
O Contribuinte vai em outra linha, aduzindo que não há como se exigir dele a
comprovação da escrituração de créditos na conta caixa, até porque tal escrituração foi levada a
cabo pela própria fiscalização, levando, inclusive, à presunção de omissão de receitas. Em seu
entendimento, cabe ao contribuinte trazer aos autos documentação hábil e idônea visando
demonstrar a efetividade dos pagamentos realizados, o que, de fato, foi por ele realizado, no
transcorrer do PAF.
Apresentou: comprovantes de transferência entre contas da própria Laterza,
pagamentos pela compra de terrenos, créditos bancários na CEF resultado de contratos para
construção e estornos de créditos bancários, fazendo acompanhar de extratos bancários onde
constam os valores. Após a decisão do CARF e na sua esteira, apresentou mais documentos
comprobatórios de pagamentos em cheque e também Laudos Técnicos firmados pela KPMG
Assessores Ltda e anexos, que, em tese, corroborariam os documentos apresentados para comprovar
os pagamentos realizados.
Compreendo que esta documentação diz respeito à matéria em debate, sendo
incontestável que a documentação é apta e idônea para afastar, no mínimo parcialmente, a acusação
de omissão de receitas por presunção legal.

Conclusão
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
Fl. 21148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720072/2016-17
16
Análise da documentação apresentada na Impugnação e no Recurso Voluntário,
corroborada por Laudo Técnico, para fins de verificar se ela confirma se os suprimentos de caixa
foram utilizados para pagamentos de despesas do Contribuinte, relacionadas as suas atividades.
Em sua verificação, responder as seguintes perguntas:
- Informar se os valores considerados pela Fiscalização como receita, recebidos por
meio de cheques emitidos pela empresa Laterza e contabilizados na conta caixa, foram devidamente
transferidos em seguida para a conta bancos;
- Informar se os cheques emitidos e contabilizados a débito da conta caixa, tiveram a
contabilização de sua correspondente transferência para a quitação da respectiva despesa ou de
outra obrigação existente;
- Informar se os valores considerados pela fiscalização como saque sem
comprovação de destinatário ou justificativa foram realizados pelo próprio emitente;
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar, a seu critério, o
contribuinte a apresentar os documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 21149
DF CARF MF
Original